Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-71.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002860-71.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CICERO LEITE BEZERRA - CPF: 204.941.221-53 (EMBARGANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), KARINE DA SILVA FERNANDES - CPF: 057.275.981-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios constitui medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CÍCERO LEITE BEZERRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CÍCERO LEITE BEZERRA
apontando contradição no acórdão de ID 73974951 – Págs. 01/24, em que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação Criminal n.o 0002860-71.2015.8.11.0064, interposto pela Defesa, tão-somente para afastar a condenação do ora embargante à reparação do dano causado pela infração penal, nos termos do voto deste Relator.

Nas razões constantes no ID 74747477, o embargante assevera que existe
omissão

no acórdão combatido, porquanto, no seu entender, o
decisum
impugnado
não analisou satisfatoriamente o pedido absolutório
estribado na tese de insuficiência de provas da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente no que concerne à negativa de autoria, tendo em vista os contraditórios depoimentos da vítima e a divulgação dos fatos muito tempo após ocorridos, circunstâncias essas que, na sua intelecção, aguçam dúvida insuperável a respeito da autoria delitiva.

Assinala, ainda, que houve
insuficiência de análise da tese subsidiária relativa à continuidade delitiva
, ante a incerteza e confusão do relato da vítima quanto ao número de vezes em que teria sido abusada, além de imprecisão sobre como e quando aconteceram os fatos.

Acrescenta, por fim, ser necessário o
prequestionamento
da matéria, notadamente o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 79616966 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, independentemente de publicação, haja vista não estar submetido à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, a teor do que preceitua a
teoria da asserção
, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico quanto à ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Assim sendo, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado de fato se afigura
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na espécie, a despeito do inconformismo da Defesa, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denota-se inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, omissão
“traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação”
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, págs. 1030 e 1031).

Quanto à alegada existência de
incerteza e confusão no relato da vítima quanto ao número de vezes em que teria sido abusada, além da imprecisão sobre como e quando aconteceram os fatos, a refletir a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou pelo menos a não caracterização da continuidade delitiva;
diferentemente do quanto alardeado pelo Embargante
, TUDO foi devidamente sopesado, tanto que as provas restaram assim analisadas:

“(...)

Nada obstante o inconformismo, analisando os elementos probatórios jungidos aos autos, percebe-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
,

tal como a
autoria
do crime de
estupro de vulnerável
, encontram-se fartamente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
Karine da Silva Fernandes
, ao minudenciar a descrição dos acontecimentos em juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 19291957 – Pág. 02) explicou que o acusado
CÍCERO LEITE BEZERRA
é casado com sua avó e
os abusos sexuais a que foi submetida persistiriam entre os 05 (cinco) e os 09 (nove) anos de idade
, não se recordando, contudo, o período de tempo exato da primeira e da última exposição aos atos lascivos perpetrados pelo réu.

Descreveu, igualmente, que, a despeito dos quase 17 (dezessete) anos que possuía ao relatar os fatos em juízo, recorda-se dos acontecimentos, contextualizando que ia com frequência à casa da avó, Lindaura Brito da Silva e, quando seus pais viajavam, eventualmente também pernoitava no local, onde a genitora coabitava com o ora apelante.

Segundo assinalou,
o primeiro fato abusivo que possui recordação aconteceu exatamente no dia do seu aniversário de 05 (cinco) anos
, oportunidade em que houve uma comemoração no sítio onde o acusado residia com sua avó, sendo essa a data que possui como referência para as lembranças.
Afirmou possuir certeza de que nesse dia houve ato sexual
, mas não se recorda de fatos anteriores.

Conforme descreveu a vítima, ela e o réu tratavam-se normalmente, porém, com o passar do tempo,
o apelante passou a pedir-lhe para passar as mãos no órgão genital dele
, aproveitando os momentos de distração da sua avó, como, por exemplo, quando ela estava ocupada fazendo comida. Situações como essa aconteceram a partir do seu aniversário de 05 (cinco) anos, estendendo-se até aproximadamente os seus 09 (nove) anos, quando teve percepção de que tais atitudes não eram corretas e passou a evitá-lo.

Relatou que esse contexto de abuso sexual acontecia sempre na casa do sítio, onde a avó morava, e quando ela podia vê-los, o apelante interrompia os atos. As circunstâncias normalmente se desenvolviam durante o dia, porém o réu se aproveitava, em geral, das ocasiões em que tinha oportunidade, inclusive nos almoços de domingo em família, sendo que alguns primos já presenciaram os acontecimentos. Mesmo quando seus pais estavam na casa, porém distraídos ou afastados, ele tentava perpetrar os abusos.

Segundo aduziu a vítima, para não ser descoberto,
CÍCERO
lhe dizia para que não contasse à sua mãe e, quando estava um pouco mais velha, passou a ameaçá-lo, dizendo que relataria os fatos aos pais, porém ele afirmava que faria mal a eles caso a menor contasse. Ele não lhe oferecia dinheiro e nem presentes; ainda, não a beijava ou a acariciava na frente de outras pessoas e, quando a abraçava, iniciava as situações abusivas.

Explicitou ter sido submetida diversas vezes às seguintes situações de abuso:
o acusado a sentava sobre o colo dele
;
colocava uma “xuxinha” de cabelo no órgão genital e pedia que ela retirasse o objeto do local, para estimulá-lo
;
pegava em suas partes íntimas, na região do peito e introduzia o dedo em sua vagina.
Em duas ocasiões, quando a avó subiu a serra para apartar o gado, ficou sozinha com o apelante, oportunidades em que ele retirou a roupa e
tentou penetrá-la
, deitada sobre a cama de sua avó e, embora ele tenha tentado, não houve penetração.

Ainda,
em uma oportunidade, sua mãe desconfiou da situação
: foi uma ocasião em que o réu havia passado a mão nela, pois como ficava apenas de calcinha, ele afastava a peça e passava a mão na parte genital. Explicou que sua genitora a viu sentada sobre o colo do acusado, que estava com a mão próxima ao órgão genital; a seguir, sua mãe lhe chamou para perto de si e, chegando em casa, a abordou e conversaram a respeito, porém não se recorda quantos anos tinha no dia desse episódio.

Rememorou, também, que,
em regra, o recorrente usava uma calça que facilitava a manipulação do pênis, de modo que era simples expor e esconder o órgão genital
.
Quando ele tomava conta do bar que sua avó possuía na frente da casa, usava essa calça que facilitava esconder o pênis quando chegava cliente no recinto. Às vezes não tinham pessoas lá, mas era possível notar a chegada de clientes, os quais passavam antes pela mesa de sinuca, propiciando ao réu que se atentasse para o ingresso de alguém no bar, com tempo hábil para esconder o pênis.

Quando percebeu que os atos praticados por
CÍCERO
eram errados, passou a evitá-lo, mesmo continuando a frequentar a casa da avó, por volta dos 08 (oito) ou 09 (nove) anos. Ainda assim,
percebia o olhar lascivo, bem como em algumas vezes ele apertava e apalpava o próprio órgão sexual enquanto lhe contemplava maliciosamente
.

Acerca da frequência dos atos sexuais a que era submetida, descreveu que ia à casa da sua avó, normalmente, duas vezes ao mês e as situações de abuso não aconteciam em todas essas visitas. Inclusive, quando a casa estava muito cheia, como, por exemplo, quando seus tios estavam no sítio, o acusado não tentava perpetrar os atos sexuais.
Karine
asseriu, também, que sua avó percebia as situações de abusos, pois várias vezes a viu no colo do acusado, porém não tomava nenhuma atitude.

Por fim, enfatizou não ter inventado a história, explicando que, quando foi submetida a exame de corpo de delito, aos 15 (quinze) anos, fazia menos de um ano que já havia mantido relação sexual consensual com seu namorado.

O depoimento judicial da ofendida
Karine da Silva Fernandes
guarda pertinência com os relatos tecidos aos policiais militares que inicialmente atenderam a ocorrência quando de um entrevero havido em sua residência, ocasião na qual decidiu comunicar os abusos sexuais vivenciados às autoridades, conforme se observa do boletim de ocorrência (ID 19288970). O mesmo encadeamento fático foi declinado à autoridade policial na oportunidade (ID 19288971) e, após, também em sede extrajudicial, por ocasião de seu novo depoimento quando acompanhada da profissional especializada na área de psicologia (ID 19288975).

Do mesmo modo, verifica-se que a versão é a mesma apontada à psicóloga da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Rondonópolis, consoante declinado no Relatório Psicológico (ID 19288978), e, também, à equipe que a acompanhou brevemente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) de Rondonópolis, conforme o Relatório de Atendimento e os documentos a ele anexos (ID 19290053).

A informante
Maria Auxiliadora Brito da Silva
, mãe da vítima, auscultada em sede judicial (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 19291957 – Pág. 02), afirmou que o acusado é casado com sua mãe e mantinha com ele um relacionamento de pai e filha, sendo que Karine frequentava normalmente a casa da avó e tratava o recorrente como se ele fosse seu avô.

Maria Auxiliadora
narrou a ocasião em que, na casa de sua mãe,
surpreendeu o acusado na sala, sentado sobre o sofá, com o pênis ereto, fora da roupa, com sua filha em pé, por cima, de frente para ele, tentando sentá-la
. Foi possível notar a situação de abuso porque chegou à sala por trás do sofá, de modo que
CÍCERO
não a viu. No dia desse fato, sentiu-se assustada e ficou sem reação; o réu também se assustou e se recompôs; chamou a filha ao banheiro e, ao questioná-la se ele já havia feito aquilo outras vezes, a resposta foi afirmativa. Embora não se recorde com precisão, acredita que a vítima tinha cerca de 04 (quatro) anos àquela época.

Na oportunidade, chamou seu marido para irem embora e, depois, levou a filha ao médico, que constatou que o hímen da menor estava normal, apenas um pouco irritado. O profissional ainda a orientou a não levar mais a menina na casa da avó.

A informante assinalou nunca haver relatado o fato para o marido, mas tão só para uma de suas irmãs e, alguns dias depois do ocorrido, conversou com sua mãe, dizendo que desejava denunciar o réu.

Narrou que, apesar disso, a situação ficou como se nada tivesse acontecido e, embora tenha afastado a filha da casa da avó, ainda havia encontros eventuais, pois a menina ia até lá quando a informante e o marido visitavam a avó da criança, e o acusado também frequentava sua casa nas ocasiões em que levava sua mãe para lhe visitar.

Relatou ter acreditado que a filha havia esquecido o fato e apenas depois soube da continuidade dos abusos, quando Karine manteve a primeira relação sexual e o namorado disse que ela não era mais virgem, ocasião em que a ofendida revelou a persistência das situações ao longo do tempo.

Suspeita a informante que os assédios aconteciam com o réu mostrando o órgão genital para sua filha, sem contato físico, porém Karine não lhe relatou todos os fatos, pois não gosta de revelar detalhes do ocorrido, sendo que, em decorrência disso, possui um comportamento em que estabelece muitos conflitos, com retração e vergonha da família, além de implicações psicológicas que demandam cuidados e paciência, conforme já constatado por um profissional da área.

Maria Auxiliadora
rememorou que, de modo imotivado, a filha aparecia constantemente “assada”, e, tempos depois, pesquisando sobre o assunto, descobriu que isso é comum em crianças que passaram situações em que foram molestadas.

Descreveu que, segundo a filha relatou, o réu ameaçava de matar-lhe a mãe e o pai, e é notório que a menor possui medo de que as promessas de mal se concretizem.

Noticiou ao juízo, também, que há informações de que o réu tenha abusado de outras crianças. Inclusive, conversou com uma vizinha que morava em frente à casa de sua mãe, a qual confirmou ter sido abusada pelo acusado (ele mostrava o órgão sexual em troca de balinhas), mas ela não deseja denunciar o caso e expor o casamento.

Os relatos da informante guardam consonância com as declarações prestadas na fase administrativa da persecução penal à autoridade policial (ID 19288976 e ID 19289979), à psicóloga da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Rondonópolis (Relatório Psicológico de ID 19288978), bem como à equipe do CRAS de Rondonópolis (Relatório de atendimento e documentos anexos de ID 19290053).

O informante
Valderson Gomes Fernandes
, pai da ofendida, confirmou o teor das declarações prestadas na fase administrativa (ID 19288980) e afirmou em juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 19291957 – Pág. 03) haver tomado conhecimento dos abusos sexuais vivenciados por sua filha durante uma circunstância conflituosa em sua casa, na qual a Polícia Militar foi acionada e Karine decidiu comunicar às autoridades as infrações penais das quais foi vítima.

Descreveu ter tomado conhecimento que, quando sua filha e o namorado decidiram manter a primeira relação sexual, o jovem constatou que a menor não era mais virgem e, diante disso, Karine explicou que o apelante
CÍCERO
foi o responsável pelo rompimento himenal. Nesse contexto, instalou-se um conflito, sucedido do acionamento da força policial.

Ainda, rememorou que possuía relação de amizade com o réu, sendo que sua sogra o acusava constantemente de expor o órgão sexual a crianças, sendo que sempre o defendeu, acreditando que isso não seria verdade.

A testemunha
Ana Letícia Bonfanti
, psicóloga que acompanhou o caso, ouvida em juízo
(arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 19291957 – Pág. 02)
, ratificou integralmente o relatório de avaliação psicológica apresentado à autoridade policial (
ID 19288978)
. Explicou ter feito a referida avaliação, conforme solicitação do Delegado, sendo que f
oram realizadas quatro entrevistas com a vítima e uma com a mãe.

Segundo assinalou a psicóloga, a ofendida noticiava ter sido sexualmente abusada quando criança, relatando o fato apenas quando já era adolescente. O abusador era o companheiro da avó materna e os atos sexuais aconteciam na residência do casal.

Conforme a testemunha explicou em juízo, Karine possuía um sentimento de injustiça grande, pois em algum momento da infância a mãe chegou a ver a situação de abuso e optou por não fazer a denúncia. Além disso, algumas pessoas da família não acreditavam na vítima, dizendo que ela havia inventado os fatos, e isso causava na menor sentimentos conflitantes.

Explicitou que os comportamentos conflituosos são gerados pela sensação de desamparo e não acolhimento após noticiado o evento abusivo, contexto esse respaldado pela literatura especializada em psicologia. Destacou que, inclusive, na ocasião em que os fatos criminosos foram levados a conhecimento para apuração, havia uma situação de conflito da ofendida com os pais e a Polícia Militar foi chamada. Na oportunidade, a adolescente decidiu comunicar às autoridades sobre os abusos por ela vivenciados.

A profissional explicou ao juízo que a história marcou o psiquismo da vítima, produzindo um sentimento de sofrimento presente, fato aferido pela verbalização e demonstração por meio de choro durante as entrevistas, sendo, na oportunidade do atendimento na Delegacia, recomendado o acompanhamento psicológico.
Conforme a testemunha, após o período de acompanhamento em sede policial, foi possível constatar a fidedignidade dos relatos, que foram sempre lineares, harmônicos e coerentes, assim como o sofrimento
.

Ainda, a testemunha rememorou que a genitora da vítima relatou ter visto uma situação quando ela era criança, por volta dos 04 (quatro) anos de idade e a levou ao ginecologista, que não constatou o rompimento do hímen. Contudo, recorda-se que
os abusos persistiram por mais quatro ou cinco anos
após isso
.

Em sede extrajudicial, o réu
CÍCERO LEITE BEZERRA
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (ID 19288972). Na oportunidade em que foi interrogado perante o juízo (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID 19291957 – Pág. 02), negou a prática dos fatos, ao fundamento de que as imputações lhe foram dirigidas quando a família descobriu que a vítima “não era mais moça”, sendo o escolhido para receber a culpa porque, quando era menina, a ofendida frequentava muito a sua casa. Assinalou que, contudo, a avó da infante sempre estava na residência nessas ocasiões.
(...)” (voto; ID 73974951 – Págs. 06/11).

Depreende-se
, pois, d
a leitura do acórdão atacado, que a tese de deficiência probatória acerca da autoria dos crimes de estupro de vulnerável,
foi devidamente analisada
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos. Assim, afastou-se o argumento de que a negativa de autoria prevaleceria na hipótese em razão de contradições no depoimento da vítima e do
grande lapso temporal decorrido entre a ocorrência do fato delitivo e sua comunicação às autoridades.

Aliás, isso aconteceu em capítulo próprio, no qual se
concluiu pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito condenatório
proferido em desfavor
de
CÍCERO LEITE BEZERRA
,

não havendo qualquer omissão nesse tocante.

Do mesmo modo,
houve efetivo e pormenorizado exame da tese subsidiária relativa à continuidade delitiva
, também em capítulo específico do voto.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Aliás, ao que tudo indica, a Defesa sequer se deu ao trabalho de uma breve leitura do voto condutor do acórdão para constatar que todos os inconformismos apontados nos aclaratórios foram devidamente analisados.

Nessa ordem de ideias, o que se constata e
m última análise é
que o embargante almeja a reapreciação de questões já debatidas, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nessa direção:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.

2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...]

4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, Sexta Turma. EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 02.08.2016. DJe 15.08.2016; Destaques apostos).

Por fim, a título de prequestionamento, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por
CÍCERO LEITE BEZERRA
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021